Tribunal: TJMT
Processo: 1008096-09.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008096-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Latrocínio, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (IMPETRANTE), LUCIANO VIANA DOS SANTOS - CPF: 004.126.971-30 (PACIENTE), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA -MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), LUCIANO VIANA DOS SANTOS - CPF: 004.126.971-30 (PACIENTE), 1º Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E LATROCÍNIO TENTADO - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - FEITO NO AGUARDO DE ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS DE CORRÉUS - SÚMULA 52/STJ - POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL SUPERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO - EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA - CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA O ATRASO - SÚMULA 64/STJ – PREJUDICADO O PONTO EM QUE SUSCITADA A ILEGALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DO PREVISTO NO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID-19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O PACIENTE FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO - ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A necessidade da custódia restou reanalisada, de forma que prejudicado o writ no ponto em que suscitada mácula por violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, na redação da Lei nº 13.964/19.

"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).
Impossível ultrapassar esse entendimento, pois as defesas dos corréus têm contribuído para atraso
da prolação da sentença, não apresentando as alegações finais, incidindo a Súmula 64/STJ.

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, não foi juntado aos autos nenhum documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco para contaminação pelo novo coronavírus, tampouco não há qualquer confirmação de disseminação do referido vírus no estabelecimento prisional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008096-09.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Leandro Henrique de Souza Neves, em favor de
LUCIANO VIANA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 5/11/2018, acusado da prática, em tese, dos crimes de associação criminosa, furto qualificado e latrocínio tentado.

Aduz que apesar de declarado o encerramento da instrução processual, ainda não foi prolatada a sentença de mérito.

Afirma que
I)
há inércia estatal;
II)
deve ser abrandada a Súmula 52 do STJ;
III)
a prisão preventiva se prolonga por mais de 90 dias, sem reavaliação, nos moldes determinados pelo art. 316 do CPP;
IV)
deve ser considerada a proliferação da pandemia do COVID-19.

A liminar foi indeferida, conforme ID. N. 39349995 - Pág. 2, ocasião que solicitei informações à autoridade coatora.

Em seguida, o impetrante requereu
reconsideração da liminar,
ao argumento de que não houve a revisão da necessidade da manutenção da custódia pelo magistrado da origem há mais de 90 dias, tornando a prisão ilegal, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, na redação da Lei nº 13.964/19.

O pedido de reconsideração foi negado, isso porque, no HC n. 1008442-57.2020.8.11.0000, impetrado em favor do corréu Lucas Mattheus Sinzem Bizerra da Silva, analisei idêntico argumento, e determinei que o magistrado singular reaprecie a necessidade das prisões preventivas, nos moldes determinados pelo artigo 316, parágrafo único, no prazo de até 5 (cinco) dias.

No id. N. 42946965 - Pág. 12, consta as informações complementares remetidas pelo juízo
a quo
, noticiando que em
18/5/2020
reapreciou a necessidade da prisão preventiva, nos moldes determinado pelo artigo 316, § único, do CPP, ocasião que as manteve.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
ID.
N. 43504970 - Pág. 14.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
LUCIANO VIANA DOS SANTOS
, apontando excesso de prazo na prolação da sentença, devendo
ser abrandada a Súmula 52 do STJ, e violação ao art. 316 do CPP, pois a prisão preventiva se prolonga por mais de 90 dias, sem reavaliação, bem com a prisão de ser revogada

em virtude da pandemia do COVID-19.

Em relação à
suscitada mácula
da não revisão da necessidade da manutenção da custódia pelo magistrado da origem há mais de 90 dias, tornando a prisão ilegal, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, restou prejudicado o writ no ponto, na medida em que o suposto vício restou sanado pelo juízo
a quo
.

No que tange ao excesso de prazo, a instrução processual está encerrada, como se observa da própria inicial, consequentemente, resta superado eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo, consoante dispõe a Súmula 52 do STJ, além do mais,
está aguardando somente as defesas apresentarem as alegações finais acusados
[no total sete] para, em seguida, ser proferido o édito final.

Ademais, não visualizo circunstâncias que autorizem o abrandamento do enunciado sumular, pois não há demonstração de desídia do juízo da causa, a contribuir no atraso da prolação de sentença.

Aliás, o Juízo singular está envidando esforços para o devido trâmite processual, tanto que nomeou novos defensores para patrocinar a defesa de corréus, a fim de apresentar as alegações finas, tendo em vista que o Defensor Público atuante naquela Comarca fora removido e até a presente data não se tem notícias de nova designação pelo órgão.

Assim, além de a instrução estar encerrada, o atraso na prolação da sentença deve ser debitado às defesas dos corréus, afastando-se por ora a alegação de que o constrangimento ilegal decorre de culpa do Juízo.

O tema, aliás, se encontra pacificado na 64 do STJ.

Por fim, em relação à
revogação da prisão preventiva, ante a pandemia do Covid-19, consigno que
não consta nos autos qualquer
documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco para contaminação pelo covid-19, e encaixe nas hipóteses de prisão domiciliar, tampouco não há qualquer confirmação de disseminação do referido vírus no estabelecimento prisional que se encontra.

Conforme entendimento já exarado em diversas oportunidades, a pandemia, por si só, não é fundamento para o livramento irrestrito de pessoas do cárcere, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020